Tribunal: TJMT
Processo: 1015603-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015603-21.2020.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT
AGRAVANTE(S):
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S):
NIVEA BEATRIZ PAULO DE SOUZA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se dos autos que apesar de a agravada apresentar “seios volumosos” e possuir “cervicalgia, sorsalgia e lombalgia de longa data”, com indicação de mamoplastia redutora - cirurgia de redução de mama (ID 51781993), tal procedimento fora indicado como coadjuvante ao tratamento ortopédico, conforme se vê do ID 34535241 - autos de origem.
Portanto, não há, por ora, elementos que evidenciem a urgência da cirurgia indicada, ou seja, risco eminente à saúde da paciente, a qual vem se tratando há vários anos, segundo seu próprio relato na petição inicial (ID 34534284).
Desta forma, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora